Tribunal: TJBA
Processo: 8134234-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8134234-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS CONCEICAO EVANGELISTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Apelação Criminal n.º 8134234-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma

Apelante: Lucas Conceição Evangelista

Defensora Pública: Verônica de Andrade Nascimento

Apelado:
Ministério Público do Estado da Bahia

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ALBERGAMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP E CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DISPOSTAS NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS E VALORADAS. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CAS
O EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Lucas Conceição Evangelista contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas de autoria, e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em determinar:
(i) se há provas suficientes da autoria delitiva para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e
(ii) se é cabível a redução da pena-base aplicada na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade do delito foi comprovada por laudos de constatação e definitivo que atestaram resultado positivo para maconha, cocaína e crack, em expressiva quantidade e forma de acondicionamento típica do comércio ilícito de entorpecentes.
4. A autoria restou demonstrada pelo depoimento do policial militar responsável pela prisão, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, e consonante com o restante do conjunto de provas. O agende público narrou a apreensão das substâncias em posse do réu, que se encontrava escondido sobre a laje de uma residência na localidade conhecida como ponto de tráfico.
5. A tese de que o Apelante é usuário foi afastada diante da elevada quantidade e variedade das drogas apreendidas, da circunstância da prisão e dos demais objetos encontrados com o réu.
6. A pena-base foi fixada com fundamento legítimo, considerando os maus antecedentes do réu — condenado definitivamente por tráfico em ação penal anterior — e a nocividade das substâncias apreendidas, notadamente cocaína e crack, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Ausência de nulidade ou excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, associada às circunstâncias da prisão, autoriza a condenação por tráfico.
2. É legítima a valoração negativa dos antecedentes e da nocividade das substâncias entorpecentes na fixação da pena-base, nos termos do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

DISPOSITIVOS CITADOS:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42; Código Penal, art. 59.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, AgRg no AREsp 2066182/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022;
STJ, AgRg no AREsp 2814642/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 09.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n. 8134234-56.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
Lucas Conceição Evangelista
e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o presente Recurso para negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Relator.